Tribunal: TJDFT
Processo: 0009330-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009330-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo atualmente encontra-se suspenso por determinação da Exma. Desembargadora Sandra De Santis, conforme decisão de id 13072385, proferida em sede de exame de embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relataria, confirmada em sede de agravo interno (id 13072395), até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o Sindireta/DF e os substituídos processualmente ANTONIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA, ANTONIO DANTAS DA GAMA e ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB manifestaram desistência da renúncia ao direito à correção monetária pelo IPCA-E apresentada ao id 13072396 e requereram a sua não homologação, bem como o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 15537475). Requerem ainda a retificação do precatório expedido em favor de ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB (id 13072356), a apreciação da anuência ao acordo noticiado nos autos dos substituídos processuais ANTONIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTONIO DANTAS DA GAMA e a expedição de precatório complementar em favor do anuente ANTONINO DOS SANTOS. Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido de desistência de renúncia, desde que ainda não homologada por este juízo, requerendo a implementação da nova fórmula de cálculo para os substituídos processualmente que não renunciaram de modo expresso à incidência do IPCA-E (id 16084566). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide. (g.n.). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, revogo a suspensão do processo, em razão da conclusão do julgamento do RE 870.947/SE. Prossiga-se o feito. Extrai-se dos autos que, em decorrência da renúncia manifestada por ANTONIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA, ANTONIO DANTAS DA GAMA e ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 (id 13072396), a Desembargadora Sandra De Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão n. 1102336 (id 13072376), ao apreciar os embargos de declaração opostos contra acórdão de sua relatoria, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação aos renunciantes e, quanto a eles, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento, não se mostrando mais possível, portanto, a desistência da renúncia por eles apresentada (acórdão n. 1167343 - id 13072408). Assim, já levantada a suspensão do processo em relação aos requerentes, face às renúncias expressamente manifestadas, indefiro a pretensão de desistência das mesmas. Ao compulsar os autos, verifico que, comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, os cálculos concernentes a ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB, anuente ao acordo noticiado nos autos, já foram homologados (id 13072350) e expedida a respectiva requisição de pagamento (id 13072356), a qual já originou procedimento próprio (PCT 2017.00.2.021667-6 / PJE: 00225251420178070000). Em consulta aos sistemas informatizados deste e. TJDFT, verifica-se que já houve a satisfação da obrigação em relação ao aludido servidor, razão pela qual indefiro o pleito de retificação da requisição de pagamento em favor do anuente ANTONIO DE JESUS MELO CHAIB. Do mesmo modo, indefiro o pedido de expedição de precatório complementar em favor do anuente ANTONINO DOS SANTOS, visto que, quanto a ele, a presente execução já foi extinta, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Penal, ante a satisfação integral da obrigação (id 13072355). Outrossim, o processo encontra-se em fase de apreciação das anuências manifestadas pelos beneficiários ANTONIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTONIO DANTAS DA GAMA ao id 13072357, em relação às quais o Distrito Federal manifestou sua concordância (id 13072367). Dos documentos juntados aos autos, extrai-se que a afiliação, dos mencionados substituídos, ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da declaração de id 13072259 – págs. 3-4 e o vínculo, de cada um deles, com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações funcionais de id 13072259 – págs. 6 e 10. O ineditismo da demanda quanto a ela, por sua vez, evidencia-se pelos andamentos processuais juntados ao id 13072259 – págs. 19-20 e 34-35, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial formulado pelos anuentes, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Registro que os respectivos embargos do devedor transitaram em julgado em 6/12/2012 (EME 2009.00.2.002268-4). Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ANTONIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA e ANTONIO DANTAS DA GAMA, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, observando-se o disposto na cláusula 6a da transação noticiada nos autos e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado ao id 13072344. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, inclusive sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto pelas partes. Proceda a Secretaria do Conselho Especial à correção dos nomes dos anuentes, para fazer constar ANTONIA TERESINHA DE OLIVEIRA BARBOSA (id 13072362) e ANTONIO DANTAS DA GAMA (id 13072366) no rol dos substituídos processuais nesta execução e em seus respectivos embargos, constantes nos sistemas integrados deste egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador